Tribunal: TJDFT
Processo: 0739551-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739551-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DE QUEIROS BEZERRA LOPES AGRAVADO: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alessandra Cristina de Queirós Bezerra Lopes pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição de verbas encontradas em contas bancárias da agravante. Em suas razões, a agravante alega que a verba penhorada é imprescindível para seu próprio sustento e de sua família. Sustenta que os valores são provenientes de seu FGTS e que, por isso, têm natureza salarial. Argumenta que está desempregada e com dificuldades financeiras. Aduz que a dívida se originou de despesas condominiais referentes a imóvel que não é seu e onde nunca morou. Sustenta que a penhora deveria recair sobre o imóvel que está oferecendo como garantia da dívida, e não sobre os valores encontrados em suas contas bancárias. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam liberados todos os valores penhorados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que, antes de interpor o presente recurso, a agravante interpôs um outro agravo de instrumento (AGI no 0739551-76.2020.8.07.0000) contra decisão, proferida nos mesmos autos de origem (0718248-37.2019.8.07.0001), que rejeitou embargos à execução. No recurso anterior, a recorrente também se insurgiu contra a mesma penhora e fez alegações semelhantes, senão idênticas, às que foram apresentadas no presente recurso, sendo que naquele o pedido formulado é mais amplo, tendo a recorrente postulado fosse determinada a suspensão da execução em curso, desconstituindo-se a penhora, bem como reconhecida sua ilegitimidade passiva. O referido agravo de instrumento foi distribuído a este Relator, que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Aguarda julgamento o mérito do agravo. Feitas essas considerações, passa-se à análise do presente recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Assim como no agravo anterior, a despeito das alegações da agravante, não parece haver elementos nos autos que permitam afirmar, ao menos por ora, que, caso mantida a constrição dos valores penhorados, a recorrente poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, a alegação, por si só, de que tais valores são indispensáveis para seu sustento e de sua família, feita ao desamparo de prova documental específica, não se afigura suficiente para reconhecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. E com relação à relevância da argumentação recursal, a fundamentação trazida no recurso, à primeira vista, não parece plausível. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Contudo, deve-se ressaltar que o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia 4a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova consistente da natureza remuneratória da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, a agravada, ao menos nesta fase, não apresentou elementos que comprovem a impenhorabilidade da verba constrita, daí porque não há como se afastar a penhora. Por fim, não parece haver nos autos qualquer documento que autorize a garantia da penhora por meio do imóvel apontado pela recorrente. Inclusive, parecem contraditórios os argumentos da agravante, quando afirma que a dívida perseguida é de despesas condominiais de imóvel em que nunca morou e, em seguida, afirma que pretende “dar em garantia” da dívida esse mesmo imóvel. Além disso, o ilustre Magistrado singular observou que: “Conforme se extrai da certidão de ônus do imóvel juntada aos autos, a executada é a proprietária do bem, cujas taxas condominiais inadimplidas o credor persegue neste feito executivo. Aliás, esta é a definição de obrigação de natureza propter rem, obrigação que advém da propriedade da coisa e a ela segue. No caso, a obrigação de pagamento das taxas condominiais se origina da propriedade do imóvel e a ele segue, ou seja, no caso de transferência de propriedade do imóvel, a obrigação de pagamento se transferirá ao novo proprietário. Entretanto, a natureza proter rem da dívida não estabelece uma nova ordem de preferência de penhora, diferente da estabelecida pelo art. 835, do CPC, pois não há relação automática do imóvel como garantia da dívida de taxas condominiais, e, ainda que houvesse, a referida previsão legal não é absoluta, sendo mitigada pela prevalência do princípio da efetividade da execução, visando a satisfação da dívida, tanto que, na ordem legal de constrição judicial, o dinheiro ocupa o primeiro lugar, conforme art. 835, inc. I, do CPC”. No entanto, ao que parece, a agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar o que foi asseverado pelo douto Juiz singular. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:50:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator